Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704915-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA IRANILDES DO NASCIMENTO MESSIAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Indenizatória no 0717654-05.2019.8.07.0007, que saneou o processo, rejeitou a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça mantendo o valor atribuído da causa bem como a preliminar de carência da ação, de ilegitimidade passiva e prescrição quinquenal, indeferiu pedido de formação de litisconsórcio passivo assim como inverteu o ônus da prova e determinou a produção de prova oral. Em suas razões recursais, o banco agravante se insurge contra a rejeição da impugnação ao valor da causa, da preliminar de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, dispõe a respeito das decisões interlocutórias que permitem a interposição do recurso de Agravo de Instrumento. No caso em análise, verifica-se que não há previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento sobre parte agravada da decisão combatida. Preceitua o artigo 10 do referido diploma cível que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2020 19:40:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador